Tribunal: TJSP
Processo: 1008917-21.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
REVELIA - Inocorrência - Pedido preliminar da ré apelante para que seja afastado o reconhecimento da revelia - Acolhimento - Protocolo tempestivo da contestação - Não obstante o reconhecimento da revelia, não houve a aplicação de seus efeitos, com base no art. 345, inciso I, do CPC - Além disso, nenhum ponto trazido pelas partes deixou de ser apreciado e fundamentado pelo MM. Juiz sentenciante -

Ementa:
REVELIA - Inocorrência - Pedido preliminar da ré apelante para que seja afastado o reconhecimento da revelia - Acolhimento - Protocolo tempestivo da contestação - Não obstante o reconhecimento da revelia, não houve a aplicação de seus efeitos, com base no art. 345, inciso I, do CPC - Além disso, nenhum ponto trazido pelas partes deixou de ser apreciado e fundamentado pelo MM. Juiz sentenciante - PRELIMINAR ACOLHIDA.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO - Divergem as partes a respeito da ocorrência ou não de atraso na entrega das chaves ao promitente comprador - Contrato celebrado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, que não especifica data fixa para a entrega da obra, mas apenas a estimativa de 24 meses após a assinatura do financiamento - Abusividade - Necessidade de estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância - Tese consolidada pelo c. STJ no Resp no 1.729.593, julgado pelo rito dos recursos repetitivos - Na ausência de prazo específico, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, que no caso, é a partir do início das obras, cuja data foi especificada no contrato (01/06/2013) - Atraso verificado no caso dos autos - Lucros cessantes devidos no período de mora das rés, no equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato - Precedentes jurisprudenciais - Pedido de restituição da taxa de evolução de obra - Verba de responsabilidade do promitente comprador durante a construção e até o prazo previsto para a entrega da obra - Correção monetária pelo INCC, que incide até a data prevista no contrato para a entrega das chaves - Taxas de ligação de energia elétrica e outros serviços - A despeito da informação prévia com relação à responsabilidade do promitente comprador, a falta de prova do valor pago não dá respaldo à cobrança - Danos morais configurados no caso em tela, que ultrapassaram o mero aborrecimento - Autor que estava com o casamento marcado e teve frustrada a expectativa de receber o imóvel na data ajustada no contrato - Atraso de quase um ano e meio que enseja o dever de reparação - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.